Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712049-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, CELSO QUIDA SALLES SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito positivo de competência proposto por CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUÇÕES LTDA E CELSO QUIDA SALLES (suscitantes) em face do JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E O JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA (suscitados), nos autos n. 0725117-66.2022.8.07.0015, da ação de Recuperação Judicial, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Alegam os suscitantes, em suma, que: i) o Juízo da 19a vara cível de Brasília deferiu, em cumprimento de sentença n. 0732066-90.2018.8.07.0001, a renovação de consultas pelo SISBAJUD e o bloqueio de 100% do faturamento da empresa que está em recuperação judicial; ii) tal decisão do Juízo da 19a vara cível afronta a competência da vara de falências para tratar de questões atinentes ao patrimônio da empresa que se encontra em recuperação judicial, e de seu sócio coobrigado; iii) O Juízo da 19a. Vara Cível de Brasília (DF) está absolutamente ciente da recuperação judicial e mesmo assim, de forma teratológica continua a determinar o bloqueio de bens e valores da RECUPERANDA, bem como a determinar que clientes da SUSCITANTE, efetue pagamentos à RECUPERANDA, o que motiva o requerimento de suspeição do magistrado; iv) O legislador determinou que enquanto perdurar o prazo estipulado no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, encontram-se impedidas quaisquer ações de execução ou constrição patrimonial em face da empresa em recuperação judicial após o deferimento do processamento do pedido de recuperação (stay period), sendo que a decisão concessiva do processamento da recuperação judicial estendeu seus efeitos também ao sócio coobrigado – Celso Quida Salles. Requerem: (i) Com fundamento no Regimento Interno desse Tribunal, seja liminarmente designado o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília (DF) nos autos da Recuperação Judicial no 0725117-66.2022.8.07.0015, para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes que, no caso, versam sobre as constrições do patrimônio dos Suscitantes, , bem como sobre as constrições e bloqueios havidos não apenas na Execução de Título Extrajudicial aqui tomada como paradigma, mas também em todas as demais ações e execuções em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília (DF), determinando-se o cancelamento de eventuais constrições que por ventura tenham ocorrido, bem como sobre qualquer questão que envolva o patrimônio da empresa Recuperanda e de seu sócio coobrigado CELSO QUIDA SALLES; (ii) Após ouvidos os Juízos conflitantes e o Ministério Público, seja este Conflito Positivo de Competência julgado integralmente procedente, determinando-se definitivamente a competência do MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília (DF) para decidir sobre tais questões, podendo determinar a suspensão de todos os atos tendentes à constrição e alienação dos bens da Recuperanda e seu sócio coobrigado CELSO QUIDA SALLES, por ser medida de DIREITO e lídima JUSTIÇA. Os suscitantes foram intimados para se manifestarem sobre o cabimento do presente conflito, nos termos da decisão ID 57433936. Por sua vez, em atendimento a determinação judicial, os Suscitantes se manifestaram (ID 57678949). Asseveram que: (i) a empresa CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se em Recuperação Judicial desde 02 de dezembro de 2022 conforme se verificada da decisão de ID 144138383 dos autos no 0725117- 66.2022.8.07.0015 em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal; (ii) o Juízo recuperacional é o único competente para o exercício da jurisdição sobre todas as demandas relacionadas a bens, aos interesses e aos negócios do devedor, (iii) o juízo da 19a Vara Cível de Brasília (DF) deferiu a renovação da consulta SISBAJUD, incluindo buscas reiteradas e automáticas em nome da CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP e demais executados, (iv) e há dois juízos que se declaram competentes, em evidente violação aos arts. 66, I4 e 133 do CPC, estando absolutamente clara a pertinência do presente conflito de competência, considerando a absoluta incompetência da 19a Vara Civil de Brasília (DF), devendo ser declarados sem efeito todos os atos constritivos determinados pelo juízo incompetente. Ao final, requerem que seja declarado como competente para o processamento e julgamento da Ação de cumprimento de sentença n. 0732066-90.2018.8.07.0001, em tramite no Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, o JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Conflito Positivo de Competência suscitado por CDN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (CDN ENGENHARIA) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CELSO QUIDA SALLES contra o JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE BRASÍLIA (DF) e o JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (DF). Inicialmente, destaca-se que é incumbência do relator conferida pelo art. 932, inc. I, do CPC e art. 87, inc. IX, do RITJDFT, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Nota-se que o presente conflito de competência não transpõe à barreira da admissibilidade. Pois, o exercício do direito de ação, materializado nas mais variadas espécies, exige o atendimento de requisitos próprios de cada modalidade de provimento jurisdicional vindicado, requisitos esses que são estabelecidos pela legislação processual. No caso, o art. 66 do Código de Processo Civil estabelece as situações em que se configuram conflito de competência, confira: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Observa-se que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses indicadas pelo dispositivo processual acima transcrito. Isso porque, a ordem judicial de constrição de bens da Suscitante foi emanada do JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, perante o qual tramita o cumprimento de sentença que deu origem ao presente conflito de competência. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Câmara, proferido em demanda semelhante a discutida neste conflito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE INSTAURADO PELA PARTE. FALTA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 66 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese de conflito positivo de competência, prevista no inciso I do artigo 66 do CPC pressupõe que dois ou mais juízes explicitamente se considerem competentes ou pratiquem atos indicando que implicitamente se deram por competentes, referentes à mesma causa. 2. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil o conflito de competência não deve ser conhecido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1226964, 07137820320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Ademais, o conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Acrescenta-se que a legislação processual civil prevê recurso específico para impugnar as decisões proferidas no cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 66 DO CPC/15. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DISTINTAS EM EXAME PERANTE JUIZOS COMPETENTES. CONFLITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Para a caracterização do conflito de competência deve estar presente uma das hipóteses previstas no art. 66 do CPC/15, quais sejam: (i) dois ou mais juízos se declarando competentes; (ii) dois ou mais juízos se considerando incompetentes; (iii) controvérsia estabelecida entre dois ou mais juízes acerca da reunião ou separação dos processos identificados na inicial. 2. Não há superposição de competências entre a apuração de haveres de sociedade de advogados, ocorrida em ação de inventário de um dos sócios, e habilitação do espólio do outro sócio em execução fundada em prova de que teria ele sido igualmente contratado para patrocinar os interesses da parte na causa, impondo-se a manutenção da competência de cada um dos Juízos envolvidos, na medida de suas jurisdições. 3. O conflito de competência não constitui sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 172.135/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021). (grifo nosso). No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO NÃO IMPUGNADA ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - No incidente em exame, é patente que não há conflito positivo de competência entre os Juízos suscitados, mas mera insurgência da parte contra decisão proferida em cumprimento de sentença que lhe é motivo e que deveria ter sido impugnada por meio de recurso cabível e tempestivo, art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento do conflito positivo de competência. II - A improcedência do agravo interno é manifesta, pois a agravante-suscitante insiste na admissibilidade de conflito positivo de competência que não tem qualquer embasamento legal, tratando-se de recurso totalmente protelatório. A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1353381, 07075093720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Por conseguinte, esclarece-se que a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelos Suscitantes não é compatível com o procedimento do conflito de competência. Considerando que o objeto do presente conflito é a determinação do Juízo competente para conhecer e julgar certo feito dentro de determinada circunscrição judiciária, nos termos do art. 957 do CPC, figura-se inadequado em sede de conflito de competência, por meio de tutela antecipada, analisar a viabilidade de constrição de bens em cumprimento de sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente conflito positivo de competência, nos termos dos artigos 932, inc. I, do CPC e 87, inc. IX, do RITJDFT, por ser manifestadamente inadmissível, uma vez que estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 66 do CPC. Comuniquem-se aos Juízos Suscitados. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem os autos. Brasília, 11 de abril de 2024 17:58:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador